Tribunal: TJMT
Processo: 1022719-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022719-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO DE SOUSA FORMIGA - CPF: 904.187.191-87 (EMBARGANTE), EVALDINO RODUI - CPF: 287.917.629-87 (EMBARGADO), GUSTAVO FERNANDES PALMIERI - CPF: 035.022.721-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Luis Antônio de Sousa Formiga, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1022719-39.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
argui, preliminarmente, a nulidade do v. acórdão por cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que não foi oportunizada a apresentação de manifestação ao recurso de agravo interno interposto.

No mérito, sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto a fixação do valor da caução na r. decisão agravada.

Segue sustentando, que também houve omissão acerca da irreversibilidade da medida, bem como do pedido de designação de audiência de justificação prévia.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. De início, passo a análise da preliminar de nulidade do v. acórdão arguida pelo embargante, ante o suposto cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que não foi oportunizada a apresentação de manifestação ao recurso de agravo interno interposto.

Sem razão
. No caso, houve o julgamento do recurso principal, qual seja o agravo de instrumento, tornando prejudicada a análise do agravo interno, motivo pelo qual se mostra inócua a apresentação de manifestação ao aludido recurso.

Assim, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, que engloba o deferimento/indeferimento da antecipação recursal requerida, diga-se de passagem, tem-se que o recurso de agravo interno perdeu o seu objeto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, estando prejudicado seu seguimento.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto

– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal)
.”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Desse modo, estando prejudicada a análise do recurso de agravo interno interposto pelo agravado, não há que se falar em qualquer nulidade acerca da ausência de intimação para manifestação, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

No mérito, apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que encontram-se presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravada, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque os documentos de id. 233324152 – pág. 13/44, demonstram a existência da parceria comercial entre as partes, bem como o fato de que o réu, ora recorrente, está na posse dos bens descritos na inicial, que são de propriedade do autor, ora recorrido
.

Assim, diante da robustez documental que corroboram as alegações do autor, ora agravado, tenho que a r. decisão se mostra acertada.

À vista disso, o perigo de dano também está afeto ao recorrido, uma vez que, conforme bem observado pela condutora do feito, “o requerente segue privado de seus bens há pelo menos 45 dias (DATA DO FATO 17/06//2024 - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - No: 2024.179318) os quais seguem sendo utilizados pelo requerido sem o seu consentimento” (id. 160023998 – autos de origem).

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CRIME AMBIENTAL. SITUAÇÕES QUE AUTORIZAM A REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não obstante cláusula resolutória expressa é necessária a prévia manifestação judicial quanto à rescisão do compromisso de compra e venda para o deferimento de liminar de reintegração de posse, em razão da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva (AgRg no REsp 1337902/BA - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 07/03/2013).

2. Todavia,
no caso concreto não há falar em boa-fé do possuidor, porquanto
restou comprovado nos autos que atuou de forma relevante para a consecução do crime ambiental
caracterizada por extração ilegal de madeira da área de preservação permanente
.

3. O perigo de dano dos proprietários que ingressaram com a ação de reintegração de posse é evidente, pois, como é sabido as obrigações ambientais possuem natureza “propter rem”, ou seja, a cobrança de eventuais multas podem ser feitas aos proprietários do imóvel no caso os agravados. Nesse sentido é a súmula 623 do STJ: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.”
(Súmula 623, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

4. Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Na hipótese, a prova dos autos demonstra o preenchimento dos referidos requisitos, notadamente porque ficou caracterizado o inadimplemento contratual do Agravante.

5. Não há necessidade de condicionar a concessão da liminar de reintegração de posse à rescisão do contrato, quando há, inequivocamente, o inadimplemento e o devedor notificado pratica o descumprimento de obrigações acessórias, sem qualquer justificativa, sendo absolutamente injusto que o proprietário espere um processo judicial de longos anos para que só então no final, depois de todo um prejuízo, possa efetivar o que tem de direito.

6. Decisão mantida.

7. Recurso desprovido.” (RAI n. 1002077-50.2021.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 10.08.2021 – negritei).

De outra banda, quanto à alegação do recorrente acerca da necessidade de caução, a MMa Juíza declinou que “como forma de garantir eventuais danos que possam ser sofridos pelo requerido, já que existe uma desavença empresarial, com fundamento no art. 300, §1o do CPC deve o autor prestar caução real ou fidejussória idônea” (id. 233324152 – pág. 70), sendo de clareza solar a inexistência de qualquer prejuízo nesse particular
.

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos ao agravante, pois, caso negado o pleito do autor, ora agravado, o mesmo, poderá buscar indenização por eventual dano sofrido
.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela d. magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC, “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id. 243753185 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses as alegações do embargante de que o v. acórdão foi omisso no tocante quanto a fixação do valor da caução na r. decisão agravada, da irreversibilidade da medida, bem como do pedido de designação de audiência de justificação prévia, o certo é que a r. decisão fixou caução real ou fidejussória idônea como forma de garantir eventuais danos.

Não obstante, consoante bem fundamentado no v. acórdão, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos ao recorrente, pois, caso negado o pleito do autor, ora recorrido, o mesmo, poderá buscar indenização por eventual dano sofrido.

Além disso, também restou consignado que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que, certamente, inclui eventual designação de audiência de instrução.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024